Tribunal: TJDFT
Processo: 0728599-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728599-62.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VCD INFORMATICA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal n. 0001145-12.2016.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor de VCD INFORMÁTICA LTDA – ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 204090617 do processo de referência), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido do exequente para consulta, via sistema INFOJUD, da última declaração de bens da parte executada, bem como consignou que o prazo de suspensão da execução, por 1 (um) ano teve início na data em que a Fazenda Pública tomou ciência, pela primeira vez, acerca da inexistência de bens penhoráveis, em 19/10/2018, com início do prazo prescricional após findo o prazo suspensivo, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80 e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Na sequência, o juízo a quo determinou à Secretaria que, na hipótese de ausência de manifestação acerca do resultado da consulta ao INFOJUD, promovesse a movimentação dos autos para arquivamento, observando o marco temporal de 19/10/2018 como início da suspensão da execução. Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL alega que vem promovendo diligências contínuas com o objetivo de localizar bens penhoráveis, não sendo legítimo concluir pela inércia do exequente ou pela ausência de medidas satisfativas. Destaca, dentre as diligências, o requerimento de redirecionamento da execução contra os sócios administradores da empresa executada, nos termos da Súmula 435/ STJ. Nessa ordem de ideias, defende a existência de medidas em curso que podem conduzir à satisfação do crédito, uma vez que não foram esgotadas as tentativas de localização de bens da parte executada e dos seus sócios administradores, que teriam encerrado irregularmente as atividades da empresa. Com base nessas considerações, postula, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sustar os efeitos da decisão agravada no que tange à determinação de arquivamento dos autos. No mérito, pugna pela reforma parcial da r. decisão agravada, para que seja reconhecido que o prazo de suspensão da execução não teve início em 2018, devendo o processo seguir com a análise dos requerimentos pendentes e realização das diligências necessárias à satisfação do crédito. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A colenda Corte Superior, ao tratar acerca da interpretação do artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 314, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.553, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (Temas n. 566, 567, 568, 569, 570 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos de suspensão da execução fiscal e da contagem do prazo de prescrição intercorrente têm início a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens. Confira-se o teor da ementa do aludido julgado: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. No caso em apreço, verifica-se que o DISTRITO FEDERAL teve ciência da não localização de bens penhoráveis, pela primeira vez, em 19/10/2018 (ID 42017511 – Págs. 21/22 do processo originário), sendo essa a data de início da suspensão do processo. Findo o prazo de suspensão de 1 (um) ano, inicia-se, automaticamente, o prazo prescricional, nos termos da tese firmada pela Corte Cidadã, no julgamento do Tema Repetitivo 567: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. Esse, aliás, é o entendimento perfilhado por esta egrégia Corte de Justiça, nos termos dos arestos a seguir colacionados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, nos autos da execução fiscal movida contra A&amp;S COMÉRCIO DE CELULARES LTDA., ANDRÉ RICARDO FERRERA AZEVEDO E SANDRO HENRIQUE DA SILVA, fixou o termo inicial da prescrição intercorrente na data da primeira tentativa infrutífera de localização de bens, ocorrida em 21/09/2018, mediante consulta ao SISBAJUD. 2. O agravante sustenta que o prazo prescricional somente deveria ter início com a ciência da ausência de bens penhoráveis via INFOJUD, realizada em 07/10/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Definir se o termo inicial da prescrição intercorrente deve ser a data da primeira tentativa infrutífera de localização de bens (21/09/2018, via SISBAJUD) ou a data posterior da consulta ao INFOJUD (07/10/2024). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O artigo 921, § 4o, do CPC estabelece que a prescrição intercorrente se inicia com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens do devedor. 5. O entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 904/STJ) reforça que a contagem do prazo de prescrição intercorrente não pode ser postergada por diligências posteriores da Fazenda Pública. 6. O marco inicial correto, conforme jurisprudência e legislação aplicável, é a data da consulta ao SISBAJUD, sendo irrelevante a realização de nova pesquisa posterior via INFOJUD. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. 8. Tese de julgamento: "O termo inicial da prescrição intercorrente na execução fiscal é a data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis pelo exequente." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1o, 2o e 4o; LEF, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 904), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12/09/2018. (Acórdão 1992266, 0745058-76.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 14/05/2025.) – grifo nosso DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que fixou como termo inicial da suspensão da execução a data da ciência do exequente da primeira tentativa frustrada de localização de bens do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o marco inicial da suspensão da execução fiscal e, consequentemente, do prazo prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O marco inicial do prazo de suspensão da execução fiscal, previsto no art. 40, caput, da Lei n. 6.830/80 (LEF), conforme o REsp n. 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), é fixado na data da ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis ou do devedor, sendo esta circunstância suficiente para o início automático do prazo de suspensão de um ano, independentemente de decisão judicial formal. 4. Constatado que o agravante tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis pela primeira vez em 7/5/2022, a partir de então deve ser iniciada a contagem do prazo de suspensão, sendo a tentativa frustrada via Sisbajud apta a configurar o marco inicial. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1980220, 0753015-31.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) – grifo nosso Portanto, não merece acolhida a tese do agravante de que o prazo de suspensão do processo somente poderia ter início após o esgotamento das tentativas de localização de bens da parte executada ou mediante a constatação de eventual inércia do exequente quanto à adoção de medidas satisfativas. Consoante exposto, o marco inicial do prazo de suspensão da execução fiscal é fixado na data da ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis do devedor, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80 e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do RESP 1.340.553/RS. Dessa forma, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pela agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. Brasília/DF, 16 de julho de 2025 às 13:25:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora